Tribunal: TJSP
Processo: 0017250-67.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO ENVOLVENDO SERVIDORES PÚBLICOS E ENTIDADES PÚBLICAS – FUNDO DO DIREITO NÃO ATINGIDO – SÚMULA 85 DO S.T.J.

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS – VENCIMENTOS E PROVENTOS – CONVERSÃO EM URV DOS VALORES FIXADOS EM CRUZEIRO REAL – NECESSIDADE – APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94 – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO – AÇÃO PROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0017250-67.2012.8.26.0053, da
Comarca de São Paulo, em que são apelantes SEIDE NAVARRO DE LIMA FREIRE (JUSTIÇA
GRATUITA), EURICA HIROCO FUDO (JUSTIÇA GRATUITA), TOSHICO KAWASSAKI
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA EMILIA MATHEUS MUNHOZ BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA),
APARECIDA ARLETE ROGODANSO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), ISABEL CRISTINA
MONTRONI (JUSTIÇA GRATUITA), ROSA KEIKO SUENO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
ELIZABETH ALBORGHETI (JUSTIÇA GRATUITA), ADMA COLOGNESI (JUSTIÇA GRATUITA),
CLEUSA TRAMARIN ISHIMURA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), EDNEA PAGANINI DAVID
(JUSTIÇA GRATUITA), NILCIA DE VASCONCELOS PEDRINI (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
ALIZETI ROGODANSO VALLACATIVA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIZA DE LOURDES
DIONISIO XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), MARCIA APARECIDA PEREZ MORENO (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA JOSÉ CASTILHO (JUSTIÇA GRATUITA), ADÉLIA DE LOURDES
BESSEGATO ZACARIAS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA HELENA FURINI SALVADOR
(JUSTIÇA GRATUITA), SELMA PELLOSO CARBONEZE (JUSTIÇA GRATUITA), IVETE BISCA
DO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZA SATOMI KAWASAKI (JUSTIÇA GRATUITA),
JUSDEMAR PASSOS (JUSTIÇA GRATUITA) e ODILA GRADELLA MARTHOS, (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Dá-se provimento ao recurso, para julgar procedente a ação,
condenadas as rés à conversão dos vencimentos e proventos dos autores em URV a partir de 1o
de março de 1994, e a pagar-lhes as diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal,
com correção monetária desde o vencimento de cada parcela pela Tabela Prática desta Corte e
juros moratórios a contar da citação, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da
Lei no 11.960/09, arcando ainda as vencidas com o pagamento de honorários advocatícios,
arbitrados no percentual mínimo a que corresponder o valor da condenação (art. 85, §§ 3o e 4o,
II, do Código de Processo Civil). V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO BARCELLOS
GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.496
APELAÇÃO CÍVEL No 0017250-67.2012.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: SEIDE NAVARRO DE LIMA FREIRE E
OUTROS
APELADAS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA
PRESCRIÇÃO
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
ENVOLVENDO SERVIDORES PÚBLICOS E ENTIDADES
PÚBLICAS FUNDO DO DIREITO NÃO ATINGIDO
SÚMULA 85 DO S.T.J.
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
ATIVOS
E
INATIVOS

VENCIMENTOS
E
PROVENTOS

CONVERSÃO EM URV DOS VALORES FIXADOS EM
CRUZEIRO REAL NECESSIDADE APLICAÇÃO DA
LEI
8.880/94

COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA
PRIVATIVA DA UNIÃO AÇÃO PROCEDENTE.
Cuida-se de ação ordinária movida por Seide Navarro de Lima
Freire e outros, servidores públicos estaduais ativos e inativos, contra a
Fazenda do Estado e a São Paulo Previdência - SPPREV, objetivando o
recálculo de seus vencimentos e proventos mediante a correta conversão em
URV a partir de 1o de março de 1994, com o pagamento das diferenças
devidas, julgado extinto o processo pela r. sentença de fls. 374/375 com base
no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da
prescrição.
Os autores apelaram, buscando o afastamento da prescrição,
sustentando que tratando-se de relação de trato sucessivo atinge somente as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestações vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento, com o
julgamento de procedência, pelas razões de fls. 392/409.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática não se sustenta, uma vez que tratando-se
de relação de trato sucessivo envolvendo servidores públicos e entidades
públicas, a prescrição só incide sobre as parcelas vencidas há mais de cinco
anos, não atingindo o fundo do direito. Isto é o que dispõe o art. 3o do Decreto
20.910/32 e ficou consagrado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
E afastado o decreto de prescrição, o art. 1.013, § 4o, do Código
de Processo Civil autoriza o Tribunal a prosseguir no julgamento da causa,
analisando todas as demais questões agitadas pelas partes, quando é
possível verificar que a pretensão dos autores merece acolhida.
Com efeito, a Lei no 8.880/94, observada a competência privativa
da União para legislar sobre sistema monetário, instituiu a Unidade Real de
Valor, mecanismo de transposição de uma moeda desvalorizada (cruzeiro real)
para outra estável (real).
E como não poderia deixar de ser, estabeleceu o critério de
conversão para URV do salário mínimo, de todos os salários, vencimentos e
soldos, do serviço público e da iniciativa privada, assim como dos benefícios
mantidos pela Previdência Social (arts. 18 e 22), regra de observância
compulsória por todos, inclusive Estados e Municípios, que não traduziu
recálculo nem majoração de vencimentos, assim não interferindo com a esfera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de autonomia dos demais entes federados, mas repita-se, mera regra de
conversão, que só poderia partir da União, pois etapa necessária na
implantação de novo sistema monetário.
Esta, aliás, a posição da Suprema Corte, de que é exemplo
acórdão proferido no julgamento do RE 291.188, relator o eminente Ministro
Sepúlveda Pertence, assim ementado:
“Direito Monetário: competência legislativa privativa da União:
critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real:
aplicação compulsória a Estados e Municípios, inclusive aos vencimentos dos
respectivos servidores, que impede a incidência de diferente legislação local a
respeito.
1. Em todas as Federações, o estabelecimento do sistema
monetário foi sempre típica e exclusiva função legislativa do ordenamento
central; e estabelecer o sistema monetário
escusado o óbvio
consiste
primacialmente na criação e eventual alteração do padrão monetário.
2. A alteração do padrão monetário envolve necessariamente a
fixação do critério de conversão para a moeda nova do valor das obrigações
legais ou negociais orçadas na moeda velha; insere-se, pois, esse critério de
conversão no âmbito material da regulação do “sistema monetário”, ou do
Direito Monetário, o qual, de competência legislativa privativa da União (CF,
art. 22, VI), se subtrai do âmbito da autonomia dos Estados e Municípios.
3. A regra que confia privativamente à União legislar sobre
“sistema monetário” (art. 22, VI) é norma especial e subtrai, portanto, o Direito
Monetário, para esse efeito, da esfera material do Direito Econômico, que o
art. 24, I, da Constituição da República inclui no campo da competência
legislativa concorrente da União, do Estados e do Distrito Federal.
4. Dado o papel reservado à URV na transição entre dois padrões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetários, o Cruzeiro Real e o Real (L. 8880/94), os critérios legais para a
conversão dos valores expressos em cruzeiros reais para URV constitui uma
fase intermediária de convivência com a moeda antiga na implantação do novo
sistema monetário.
5. Compreende-se, portanto, ditos critérios da conversão em URV
no âmbito material de regulação do sistema monetário, objeto de competência
legislativa privativa da União.
6. A conversão em URV dos valores fixados para a remuneração
dos servidores públicos locais
segundo a lei federal institutiva do novo
sistema monetário -, não representou aumento de vencimentos, não sendo
oponíveis, portanto, à sua observância compulsória por Estados e Municípios,
as regras dos arts. 167 e 169 da Constituição da República.
7. Correta a decisão do Tribunal local que, em consequência, deu
aplicação aos critérios da conversão de vencimentos e proventos em URV,
ditados por lei federal (L. 8880/94, art. 22) e afastou a incidência da lei
estadual que os contrariou (L. est. 6612/94-RN): RE não conhecido”.
E a propósito da alegação formulada pelas rés nas contrarrazões,
saber se a sistemática à época adotada supre ou não a exigência objeto da
demanda é questão a ser resolvida, se for o caso, em fase de execução.
Finalmente, não é demasia registrar que é pacífico no Superior
Tribunal de Justiça que “Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no
8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos
vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza
jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas” (Recurso
Especial no 1.101.726-SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura).
Quanto à invocação do julgamento proferido pelo S.T.F. no
Recurso Extraordinário no 561.836-RN, relator o Ministro Luiz Fux, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registrado que não há nos autos nenhuma evidência de que a carreira dos
autores tenha sofrido reestruturação remuneratória tendente a absorver
eventual perda salarial decorrente da incorreta conversão em URV, através da
Lei Complementar no 836/97 ou qualquer outro diploma.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para julgar
procedente a ação, condenadas as rés à conversão dos vencimentos e
proventos dos autores em URV a partir de 1o de março de 1994, e a pagar-
lhes as diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, com correção
monetária desde o vencimento de cada parcela pela Tabela Prática desta
Corte e juros moratórios a contar da citação, na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação da Lei no 11.960/09, arcando ainda as vencidas com o
pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo a que
corresponder o valor da condenação (art. 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de
Processo Civil).
RICARDO FEITOSA
RELATOR